Tribunal: STF
Processo: RE 1382764
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Jacutinga/MG interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) em face de acórdão, proferido pela Turma Recursal de Pouso Alegre do Estado de Minas Gerais (eDoc 07), que deixou de incluir a União no polo passivo da demanda na qual se pretende o fornecimento de suplemento dietético (Ensure – fórmula original), não incluído nas políticas públicas do SUS, para o tratamento do quadro de saúde da autora (“Sarcopenia”).  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, 23, II, e 198, I, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência.  



    Argumenta que houve cerceamento de defesa pois, apesar de ter requerido a produção de prova técnica, o juízo a quo entendeu que não há matéria fática a ser discutida, mas somente de direito, resumindo-se à ideia de que o Estado tem o dever de custear todo e qualquer tratamento desde que haja uma prescrição médica particular nesse sentido.  



    Pontua que no SUS não existe política para o fornecimento de suplementos dietéticos.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 793 (eDoc 12).  



    O Juiz Presidente da Turma Recursal devolveu os autos (eDoc 14) a esta suprema Corte ao amparo dos seguintes fundamentos:  



    Ressalto que a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234, todos do Supremo Tribunal Federal. 



    Cumpre destacar que, embora o acórdão tenha sido prolatado antes da edição das referidas súmulas e da fixação das teses nos temas mencionados, a única modulação de efeitos promovida até o momento referiu-se ao deslocamento de competência  



    Sucessivamente, os autos foram enviados a esta Suprema Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    O Município de Jacutinga/MG, ora recorrente, foi condenado a fornecer suplemento alimentar (Ensure), não incorporado aos atos normativos do SUS, em razão da solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, podendo o demandante exigir a obrigação de cada um deles.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    O Município recorrente entende ser obrigatória a inclusão da União Federal no polo passivo, uma vez que a recorrida almeja o fornecimento de suplemento alimentar não incluído nas políticas públicas do SUS.  



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.



    Nesse sentido, considerando que, no presente caso, trata-se de pedido de suplemento alimentar e não de medicamento, não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.  



    Ainda que se pudesse considerar o suplemento alimentar medicamento, a questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS restou assim decidida no referido Tema 1.234:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.  



    Nesses termos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo converge com o entendimento desta Corte. 



    Por outro lado, dissentir da conclusão adotada pelo juízo a quo quanto à necessidade do fornecimento do suplemento alimentar demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1494794/SP, de minha relatoria; ARE 1493612 / PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux.   



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente